Tribunal: TJDFT
Processo: 0754451-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Ausente. Contrato de mútuo. Dívida existente. Juros remuneratórios. Abusividade não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido em ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, fundado em contrato de mútuo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em virtude de julgamento antecipado; (ii) correção na procedência da ação monitória; (iii) se há abusividade na taxa de juros contratada.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, acompanhado de extrato dos débitos e planilha de demonstrativo da dívida são documentos suficientes para a propositura da ação monitória.
5. Hipótese em que o réu não demonstrou a significativa discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
6. Ademais, se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso (art. 702, § 3o, do CPC).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 700 e 701. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.19/05/2017; AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/12/2017; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018. TJDFT. APC 0718083-82.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/06/2023.